Tribunal: STJ
Processo: 0134432-69.2009.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1301935 - DF
(2012/0000029-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS
NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
NO DISTRITO FEDERAL - SAE
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE E OUTRO(S) - DF003842
THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE E OUTRO(S) - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
NATALIA SOUZA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF041733
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
DESYREE TAVARES RAMOS E OUTRO(S) - DF062942
HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO - DF004144
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO E OUTRO(S) -
DF028367
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54906460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bc1604b9-4a2f-4f35-9a85-24daa934c4db

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bc1604b9-4a2f-4f35-9a85-24daa934c4db

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1301935 - DF (2012
/0000029-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: SINDICATO
DOS
TRABALHADORES
EM
ESCOLAS
PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO
ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE E OUTRO(S) -
DF003842
THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE E OUTRO(S) - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
NATALIA SOUZA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF041733
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
DESYREE TAVARES RAMOS E OUTRO(S) - DF062942
HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO - DF004144
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO E OUTRO(S) -
DF028367
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
em que haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma omissão a sanar.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS
TRABALHADORES EM ESCOLAS PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL contra
acórdão assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NATUREZA
OBJETIVA. PRECEDENTE REPETITIVO.
. JUÍZO DE
DISTINGUISHING
SUBSUNÇÃO FÁTICA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de divergência constituem instrumento voltado precipuamente à
preservação da unidade do direito federal, permitindo que este Tribunal Superior
cumpra sua missão constitucional de promover a interpretação uniforme da
legislação infraconstitucional, pacificando eventuais interpretações divergentes
entre seus órgãos fracionários.
2. Ao contrário de outros recursos que servem para a revisão de decisões
específicas, os embargos de divergência possuem natureza objetiva, voltada à
estabilização da jurisprudência.
3. A aplicação – ou não – do precedente repetitivo não é, por si só, matéria de
direito abstrato passível de uniformização quando a decisão embargada
fundamenta-se em peculiaridades do caso concreto para afastar a incidência da
tese. O juízo de aplicabilidade da tese ao caso concreto, ainda que possa ser
objeto de impugnação por outras vias recursais, não configura, por si só, dissídio
jurisprudencial apto a ensejar embargos de divergência, pois não há divergência
entre
, mas tão somente quanto à pertinência do
teses jurídicas abstratas
precedente diante de um quadro fático concreto.
4. Ainda que se admitisse que a utilização indevida do
pudesse
distinguishing
caracterizar dissídio sobre o alcance do precedente vinculante, não cabe, em sede
de embargos de divergência, revisitar o juízo de subsunção fática realizado pelo
órgão fracionário que proferiu o acórdão embargado.
5. O sistema de precedentes demanda integridade, coerência e respeito à
autoridade das teses firmadas. Entretanto, o respeito ao modelo de precedentes
não suprime a margem de valoração conferida ao julgador para reconhecer,
fundamentadamente, a inaplicabilidade da tese por ausência de correspondência
fática. Pretender que os embargos de divergência sejam utilizados para discutir
se o
foi corretamente realizado conduziria, inevitavelmente, à
distinguishing
desvirtuação da finalidade do recurso, transformando-o em sucedâneo do próprio
recurso especial, que já foi julgado.
6. Hipótese em que no aresto embargado houve o exame da aplicabilidade da
tese fixada no recurso especial repetitivo indicado como divergente, com o
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

reconhecimento da sua autoridade, sendo certo que a Turma identificou
diferenças fáticas específicas entre o caso concreto e os pressupostos da tese
repetitiva, realizando o
sem contrariar a
da tese
distinguishing,
ratio decidendi
repetitiva.
7. A configuração de divergência jurisprudencial para fins de embargos de
divergência pressupõe a existência de orientações efetivamente diversas sobre
idêntica questão de direito, aplicada a situações fáticas iguais, o que não ocorreu
no presente caso, já que o acórdão embargado não nega a correção ou a
aplicabilidade da tese repetitiva estabelecida no julgado indicado como
paradigma, mas sim reconhece sua autoridade e procede ao seu adequado
afastamento em razão da identificação de diferenças relevantes que entendeu
existentes no caso concreto.
8. Embargos de divergência não conhecidos.

A parte embargante alega que o julgado foi omisso, obscuro e
contraditório, buscando o esclarecimento quanto aos seguintes pontos (e-STJ fls. 1.517/1.
520):
a.1) A omissão na realização do cotejo entre o fundamento fático do acórdão
turmário e a orientação fixada no precedente repetitivo de observância
obrigatória (
, que dispõe sobre a irrelevância da necessidade dos
Tema 880/STJ)
documentos e da demora no seu fornecimento para a contagem do prazo
prescricional (item 5.1).
a.2) A omissão quanto à impossibilidade de a Seção se eximir de examinar a
aplicabilidade do precedente, transferindo para o órgão fracionário uma
atribuição que é sua, em violação ao artigo 105, III, "c", da Constituição Federal,
assim como os artigos 1.043, III, e 927, III, ambos do Código de Processo Civil
(item 5.2).
a.3) A omissão quanto à colisão entre o juízo de subsunção fática realizado pelo
órgão fracionário e os critérios de aplicação fática definidos no precedente
vinculante, especialmente ao considerar a desnecessidade dos documentos como
um juízo que afasta o
quando este expressamente abrange tal
Tema 880/STJ,
situação (item 5.3).
a.4) A omissão qualificada na análise do "notório erro processual" e do
"inconteste imbróglio processual" como fatores excludentes da inércia do
Sindicato, conforme exaustivamente demonstrado no voto do e. Ministro Relator
Teodoro Silva Santos e na "Linha do Tempo" dos autos, em violação ao Art.
489, §2o, IV, do CPC (item 5.4).
a.5) A omissão quanto à interrupção da prescrição pela execução intentada em
e o início do prazo prescricional após a vigência da
11/04/2005
Lei 10.444/2002,
bem como a desconsideração do princípio da actio nata, conforme a modulação
do
e a jurisprudência consolidada (
, ignorando a
Tema 880/STJ
Tema 529/STJ)
tempestividade da execução sob essa ótica protetiva (item 5.6).
a.6) A omissão quanto à real necessidade das fichas financeiras para a correta
liquidação da sentença em ação coletiva de grande porte, os riscos de excesso de
execução em caso de ajuizamento por paradigma, e a inconsistência com o
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

reconhecimento da aplicação do
em processo similar (0003668-
Tema 880/STJ
73.2001.8.07.0001) (item 5.7).
a.7) A omissão quanto à sistemática de ampliação de proteção dos direitos pela
modulação dos efeitos do
que reinicia o prazo prescricional de
Tema 880/STJ,
forma ampla e irrestrita para casos dependentes de documentos ou fichas
financeiras fornecidas pelo executado, e à restrição inexistente no comando
jurisdicional aplicada pelo v. acórdão, em violação ao
§2o, IV e VI, do
Art. 489,
CPC (item 5.9).
a.8) A omissão quanto à aplicação analógica do
e da
Tema 179/STJ
que protegem o jurisdicionado contra a penalização por
Súmula 106/STJ,
demora processual inerente ao mecanismo da Justiça, em violação ao Art. 489,
§2o, IV, do CPC (item 5.11).
a.9) A obscuridade na afirmação de que o
já havia sido invocado
Tema 880/STJ
no Recurso Especial interposto em 2010, quando o precedente foi estabelecido
apenas em 2017/2018, configurando um erro flagrante do acórdão embargado
(item 6).
a.10) A contradição ao basear o “distinguishing” em um juízo de valor sobre a
desnecessidade dos documentos, em vez de um fato, o que colide diretamente
com a tese do
(item 7.1).
Tema 880/STJ
a.11) A contradição que gerou discriminação injusta e injustificável contra a
categoria dos auxiliares de ensino do Distrito Federal, em relação a outras
categorias e até mesmo dentro da própria categoria, desvirtuando a missão
constitucional do STJ (item 7.2).
a.12) A contradição decorrente de decisões contraditórias proferidas no seio da
própria categoria, inclusive por um mesmo Ministro, em casos idênticos, ferindo
o princípio da isonomia e a uniformização da jurisprudência, notadamente a
reconsideração da prescrição no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
no 1.333.382-DF (2018/0169459-7) pelo e. Ministro Gurgel de Faria (item 7.4).
b) Atribuir efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para que,
uma vez sanados os vícios apontados e reconhecida a ausência de inércia do
Sindicato e a inaplicabilidade do “distinguishing”, seja realizado o juízo de
retratação em relação ao acórdão que declarou o não conhecimento dos
Embargos de Divergência, reconhecendo-se a similitude fática e a aplicabilidade
do
ao caso concreto, com o consequente afastamento da
Tema 880/STJ
prescrição da pretensão executória.
c)
Manifestar-se
expressamente
sobre
as
matérias
constitucionais
prequestionadas, a fim de viabilizar a interposição de eventual Recurso
Extraordinário, notadamente sobre:
c.1) A violação aos Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança
(Art. 1o, caput, e
o, XXXVI, da CF/88), decorrente da frustração da
Art. 5
legítima expectativa do Sindicato na aplicação da modulação de efeitos do
Tema 880/STJ.
c.2) A ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e da
Motivação das Decisões Judiciais (Art. 5o, LIV e LV, e
IX, da CF/88),
Art. 93,
em razão da restrição indevida do acesso à via recursal de uniformização e da
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

ausência de fundamentação qualificada para o “distinguishing”, bem como pela
violação da missão constitucional do STJ de uniformizar a jurisprudência, ao
criar discriminação injusta e tratamento diferenciado em casos análogos, e pela
violação do
III, "c", da Constituição Federal.
Art. 105,
c.3) O desrespeito à Força Normativa dos Precedentes Vinculantes e ao Princípio
da Isonomia (Art. 5o, caput, da CF/88), pela aplicação diferenciada de um mesmo
precedente a casos análogos sem justificativa plausível, em analogia à ratio
decidendi da Súmula Vinculante no 10 do STF, e a flagrante contradição de
decisões do mesmo Ministro em casos idênticos, o que agrava a violação à
isonomia e à uniformização da jurisprudência.

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
são admitidos embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
Na presente hipótese, observo não haver vício de integração a ser
sanado.
Com efeito, a parte embargante aduz que o aresto recorrido incorreu
nas seguintes omissões, contradições e obscuridades (e-STJ fls. 1.517/1.520):
a.1) A omissão na realização do cotejo entre o fundamento fático do acórdão
turmário e a orientação fixada no precedente repetitivo de observância
obrigatória (
, que dispõe sobre a irrelevância da necessidade dos
Tema 880/STJ)
documentos e da demora no seu fornecimento para a contagem do prazo
prescricional (item 5.1).
a.2) A omissão quanto à impossibilidade de a Seção se eximir de examinar a
aplicabilidade do precedente, transferindo para o órgão fracionário uma
atribuição que é sua, em violação ao artigo 105, III, "c", da Constituição Federal,
assim como os artigos 1.043, III, e 927, III, ambos do Código de Processo Civil
(item 5.2).
a.3) A omissão quanto à colisão entre o juízo de subsunção fática realizado pelo
órgão fracionário e os critérios de aplicação fática definidos no precedente
vinculante, especialmente ao considerar a desnecessidade dos documentos como
um juízo que afasta o
quando este expressamente abrange tal
Tema 880/STJ,
situação (item 5.3).
a.4) A omissão qualificada na análise do "notório erro processual" e do
"inconteste imbróglio processual" como fatores excludentes da inércia do
Sindicato, conforme exaustivamente demonstrado no voto do e. Ministro Relator
Teodoro Silva Santos e na "Linha do Tempo" dos autos, em violação ao Art.
489, §2o, IV, do CPC (item 5.4).
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

a.5) A omissão quanto à interrupção da prescrição pela execução intentada em
e o início do prazo prescricional após a vigência da
11/04/2005
Lei 10.444/2002,
bem como a desconsideração do princípio da actio nata, conforme a modulação
do
e a jurisprudência consolidada (
, ignorando a
Tema 880/STJ
Tema 529/STJ)
tempestividade da execução sob essa ótica protetiva (item 5.6).
a.6) A omissão quanto à real necessidade das fichas financeiras para a correta
liquidação da sentença em ação coletiva de grande porte, os riscos de excesso de
execução em caso de ajuizamento por paradigma, e a inconsistência com o
reconhecimento da aplicação do
em processo similar (0003668-
Tema 880/STJ
73.2001.8.07.0001) (item 5.7).
a.7) A omissão quanto à sistemática de ampliação de proteção dos direitos pela
modulação dos efeitos do
que reinicia o prazo prescricional de
Tema 880/STJ,
forma ampla e irrestrita para casos dependentes de documentos ou fichas
financeiras fornecidas pelo executado, e à restrição inexistente no comando
jurisdicional aplicada pelo v. acórdão, em violação ao
§2o, IV e VI, do
Art. 489,
CPC (item 5.9).
a.8) A omissão quanto à aplicação analógica do
e da
Tema 179/STJ
que protegem o jurisdicionado contra a penalização por
Súmula 106/STJ,
demora processual inerente ao mecanismo da Justiça, em violação ao Art. 489,
§2o, IV, do CPC (item 5.11).
a.9) A obscuridade na afirmação de que o
já havia sido invocado
Tema 880/STJ
no Recurso Especial interposto em 2010, quando o precedente foi estabelecido
apenas em 2017/2018, configurando um erro flagrante do acórdão embargado
(item 6).
a.10) A contradição ao basear o “distinguishing” em um juízo de valor sobre a
desnecessidade dos documentos, em vez de um fato, o que colide diretamente
com a tese do
(item 7.1).
Tema 880/STJ
a.11) A contradição que gerou discriminação injusta e injustificável contra a
categoria dos auxiliares de ensino do Distrito Federal, em relação a outras
categorias e até mesmo dentro da própria categoria, desvirtuando a missão
constitucional do STJ (item 7.2).
a.12) A contradição decorrente de decisões contraditórias proferidas no seio da
própria categoria, inclusive por um mesmo Ministro, em casos idênticos, ferindo
o princípio da isonomia e a uniformização da jurisprudência, notadamente a
reconsideração da prescrição no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
no 1.333.382-DF (2018/0169459-7) pelo e. Ministro Gurgel de Faria (item 7.4).
b) Atribuir efeitos infringentes aos presentes Embargos de Declaração, para que,
uma vez sanados os vícios apontados e reconhecida a ausência de inércia do
Sindicato e a inaplicabilidade do “distinguishing”, seja realizado o juízo de
retratação em relação ao acórdão que declarou o não conhecimento dos
Embargos de Divergência, reconhecendo-se a similitude fática e a aplicabilidade
do
ao caso concreto, com o consequente afastamento da
Tema 880/STJ
prescrição da pretensão executória.
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

c)
Manifestar-se
expressamente
sobre
as
matérias
constitucionais
prequestionadas, a fim de viabilizar a interposição de eventual Recurso
Extraordinário, notadamente sobre:
c.1) A violação aos Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança
(Art. 1o,
e
o, XXXVI, da CF/88), decorrente da frustração da
caput,
Art. 5
legítima expectativa do Sindicato na aplicação da modulação de efeitos do
Tema 880/STJ.
c.2) A ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e da
Motivação das Decisões Judiciais (Art. 5o, LIV e LV, e
IX, da CF/88),
Art. 93,
em razão da restrição indevida do acesso à via recursal de uniformização e da
ausência de fundamentação qualificada para o “distinguishing”, bem como pela
violação da missão constitucional do STJ de uniformizar a jurisprudência, ao
criar discriminação injusta e tratamento diferenciado em casos análogos, e pela
violação do
III, "c", da Constituição Federal.
Art. 105,
c.3) O desrespeito à Força Normativa dos Precedentes Vinculantes e ao Princípio
da Isonomia (Art. 5o,
, da CF/88), pela aplicação diferenciada de um
caput
mesmo precedente a casos análogos sem justificativa plausível, em analogia à
ratio decidendi da Súmula Vinculante no 10 do STF, e a flagrante contradição de
decisões do mesmo Ministro em casos idênticos, o que agrava a violação à
isonomia e à uniformização da jurisprudência.
Primeiramente, são despiciendas as alegações dos itens "a.1", "a.3",
"a.4", "a.5", "a.6", "a.7", "a.8", "a. 10" e "a.11" acima indicados, já que os supostos vícios
de integração apontados estão relacionados com a análise do mérito da questão objeto dos
embargos de divergência, que nem sequer foi realizada, já que o recurso não ultrapassou a
barreira do conhecimento.
No tocante aos itens "c.1", "c.2" e "c.3", consoante o entendimento
desta Corte, "não compete ao STJ o prequestionamento de matéria constitucional, sob pena
de usurpação da competência do STF" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1975958
/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 25/2/2025,
DJEN de
.
12/3/2025)
No tocante ao item "a.9", verifica-se que as alegações do embargante
estão completamente dissociadas do próprio recurso em análise (embargos de divergência),
já que tece considerações acerca das razões do especial, apelo que foi analisado pela
Primeira Turma, e não por essa Primeira Seção.
No item "a.12", afirma a parte embargante a existência de
contradição entre o aresto embargado e o julgamento de casos idênticos, especialmente em
relação ao "Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.333.382-DF (2018/0169459-
7), julgado monocraticamente pelo e. Ministro Gurgel de Faria, [no qual] reconsiderou-se a
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

prescrição e aplicou-se o Tema 880 do STJ, afastando-a para um grupo menor de
servidores" (e-STJ fl. 1.515).
Além de a afirmação ser falsa – já que no referido agravo em recurso
especial não houve nenhuma decisão de mérito, limitando-se esta Corte Superior a
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que fossem aplicadas as
medidas cabíveis previstas no
do

art. 1.040
CPC/2015 , não há nenhuma contradição a ser
–
sanada, já que "o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do
julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o
que ficou decidido na instância
, ou entre ele e outras decisões do STJ" (EDcl no
a quo
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
REsp 1361800/SP,
DJe de
.
21/2/2024,
18/4/2024)
No mais, o aresto embargado foi claro ao registrar o não
conhecimento dos embargos de divergência, já que a configuração de
dissídio jurisprudencial para fins de embargos de divergência pressupõe a existência de
orientações efetivamente diversas sobre idêntica questão de direito, aplicada a situações
fáticas iguais, o que não ocorreu no presente caso, já que o acórdão embargado não nega a
correção ou a aplicabilidade da tese repetitiva estabelecida no julgado indicado como
paradigma, mas sim reconhece sua autoridade e procede ao seu adequado afastamento em
razão da identificação de diferenças relevantes que entendeu existentes no caso concreto.
Logo, não há nenhuma irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos.
Advirto a parte embargante de que a oposição de novos embargos de
declaração, com reiteração de vício já rejeitado em recurso anterior, enseja a aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do
porquanto reputados manifestamente
art. 1.026,
CPC/2015,
protelatórios.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52979568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/12/2025 14:28:19
Código de Controle do Documento: d51efc70-c8cb-4c35-b2c5-56f62230a3e8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl nos EREsp 1.301.935 / DF
Número Registro: 2012/0000029-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01344326920098070001
11344320
1344320009
1344326920098070001
20000110598973
20090111344320 598881996 5988896 8190165368
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS
PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO
ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE E OUTRO(S) -
DF003842
THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE E OUTRO(S) - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
NATALIA SOUZA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF041733
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
Documento eletrônico VDA54448054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 82457390-7024-45b4-a4bb-86d7b1d32989

DESYREE TAVARES RAMOS E OUTRO(S) - DF062942
HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO - DF004144
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO E OUTRO(S) -
DF028367
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS
PUBLICAS NO DISTRITO FEDERAL
OUTRO NOME
: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO
ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE
ADVOGADOS
: ULISSES RIEDEL DE RESENDE - DF000968
MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE E OUTRO(S) -
DF003842
THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA - DF020001
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - CE019407
JOAO PAULO GOMES ALMEIDA - DF037155
ALEXANDER ANDRADE LEITE E OUTRO(S) - DF029136
MARCELO MONTALVAO MACHADO - DF034391
NATALIA SOUZA DOS SANTOS E OUTRO(S) - DF041733
MARIA ROSALI MARQUES BARROS - DF020443
ORLANDO MAGALHÃES MAIA NETO - DF046096
NARA PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO - DF050476
FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - DF054441
DESYREE TAVARES RAMOS E OUTRO(S) - DF062942
HUGO GUEIROS BERNARDES FILHO - DF004144
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO E OUTRO(S) -
DF028367
TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/02/2026
24/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54448054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 82457390-7024-45b4-a4bb-86d7b1d32989

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: 82457390-7024-45b4-a4bb-86d7b1d32989